Tribunal: STF
Processo: HC 183247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.